Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-81.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 040.669.631-45 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RELAXAMENTO DE PRISÃO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

Não se verificando a comprovação dos requisitos essenciais das medidas cautelares, em especial, o
fumus boni iuris
, deve o efeito suspensivo almejado ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de que seja atribuído efetivo suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1000592-19.2021.8.11.0031, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que relaxou a prisão preventiva de
Wellivan Pereira do Nascimento
, processado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa – Id. 155850660, pp. 149-155.

Na inicial, o
parquet
sustenta que a medida se faz necessária, haja vista a imprescindibilidade do restabelecimento da prisão do requerido, diante da extrema gravidade do delito em apuração, bem como da ausência de desídia ou abuso de poder do juízo processante, não havendo tempo hábil para que se aguarde o extenso trâmite do recurso em sentido estrito.

Com essas considerações, pede “
o deferimento da media cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para restabelecer a prisão preventiva do acusado WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO, porquanto presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dano irreparável, devendo para tanto ser expedido mandado de prisão em seu desfavor
” – Id. 155846180.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 155993656.

O requerido apresentou contestação – Id. 162682681.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento
do efeito postulado – Id. 165072155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, busca-se na presente ação cautelar inominada, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que relaxou a prisão preventiva de Wellivan Pereira do Nascimento, processado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa.

Sem razão, contudo
.

Na presente hipótese, verifica-se que o requerido havia sido preso preventivamente na data de 3.1.2022, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, que vitimou Primolino Santana Barbosa, porquanto, ocorrido no dia 28.11.2021 – vide denúncia – Id. 155850660, pp. 28-30.

Acerca dos motivos que ensejaram o acolhimento da representação da prisão preventiva na decisão proferida em 31.12.2021 – Id. 73239711, destacou-se na origem:

– A prova da existência do crime e os indícios de autoria;

– A necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, notadamente pela crueldade do crime e pela recalcitrância do acusado, preso por suposto cometimento de roubo nos autos n. 1000559-29.2021.8.11.0031.

A prisão preventiva foi cumprida na data de 3.1.2022.

A denúncia foi recebida em 25.1.2022 – Id. 155850660.

Citado, o requerido declarou não ter condições de constituir advogado.

O codenunciado Francisco das Chagas de Aquino Cardoso não foi citado por se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se informando o endereço do acusado ausente, requerendo nova tentativa de citação, e, subsidiariamente, pugnou pela citação editalícia.

Diante da certidão negativa, o Ministério Público requereu a citação do acusado Francisco via edital, bem como pugnou pela remessa dos autos à Defensoria Pública para patrocinar a defesa do requerido Wellivan.

Transcorrido
in albis
o prazo para citação por edital, deu-se vista ao Ministério Público, o qual requereu:

“Quanto ao processado Francisco das Chagas de Aquino Cardoso, em conformidade com a certidão de decurso de prazo constante na ID. 103264906, o Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal requer a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, bem como pugna pelo desmembramento do feito em relação ao acusado Francisco.

Por fim, considerando a citação do processado Wellivan Pereira do Nascimento, o Parquet requer o desmembramento da ação penal e prosseguimento do processo em relação ao sobredito acusado
– Id.
1558506606, p. 122.

Posteriormente, na data de 20.10.2022, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do requerido Wellivan.

Ato contínuo, pugnou a Defensoria Pública pelo relaxamento da prisão por excesso de prazo ou substituição da prisão preventiva por medida cautelar, sustentando, em síntese, que o requerido está segregado “
há aproximadamente 311 dias, e até a presente data não foi concluída a instrução processual penal
”, tese esta integralmente acolhida por meio da decisão anexada no Id.

155850660.

No caso, ao acolher o pleito defensivo, destacou o juízo
a quo
que os autos passaram a tramitar unicamente em função da tentativa de localização do corréu Francisco das Chagas de Aquino Cardoso, derradeiramente citado por edital.

Diante disso, o requerido permaneceu preso por mais de
“311 dias”
, sem que a instrução tenha sido iniciada, cuja demora aparentemente não pode ser atribuída à defesa.

Logo, ao que parece, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo singular, porquanto o que se discute é a suposta procrastinação aparentemente não atribuída à defesa do requerido, e não a gravidade dos fatos por ele, em tese, praticados.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a presente ação cautelar inominada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023